Tribunal: TJPA
Processo: 0010796-48.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010796-48.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, SENDO DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO COM O CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.
O Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que aduz a inexistência de documentos aptos a instruir a ação de execução, bem como a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ao Município.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos aptos a instruir a ação de execução e ausência de comprovação da prestação de serviços em favor do Município de Marabá.

3. Constata-se que o título executivo que embasa a ação de execução não são as notas fiscais como afirma o Recorrente, mas sim o contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre o Apelado e o Município, conforme se observa no documento de Num. 1647738 - Pág. 2/7.

4. Além do contrato administrativo, consta nos autos as Notas Fiscais que foram devidamente recebidas pelo Chefe de Divisão Administrativa do Município contendo carimbo e assinatura do recebedor, sendo possível constatar ainda que referidas notas fazem referência ao contrato administrativo objeto da ação de execução, além de diversos e-mails e ordens de serviço denotando que os serviços objeto do contrato de fato foram prestados em favor da municipalidade.

5. Estando constatada a existência do título executivo extrajudicial, a comprovação da prestação dos serviços e inexistindo o correspondente pagamento por parte da administração pública, deve ser mantida a improcedência da ação de embargos à execução.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0010796-48.2013.8.14.0028 – PJE) interposta por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizado pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, determino ao executado o pagamento do valor de R$ 154.194,30 à exequente devendo os valores serem acrescidos de juros e atualização monetária, nos termos do que dispõe o art. 1º - F da Lei nº 9494/97, observadas as decisões do STF.

Isenta do pagamento das custas judiciais e despesas processuais, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios a patrona do exequente, que fixo em 10% sobre o valor da execução.

Interposta apelação, acostadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao TJPA.

Ultrapassada a fase recursal, INTIME-SE o exequente para apresentar planilha de cálculo observando os limites legais, em 10 dias, para expedição de precatório.

Publique-se. Intimem-se. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que os documentos que acompanham a exordial não servem para instruir a ação de execução, tampouco para comprovar o crédito e a execução do serviço.

Em relação às notas fiscais, afirma que não se trata de título executivo extrajudicial, pois não consta no rol de documentos previstos no art. 784 do CPC/15; em relação ao contrato de prestação de serviços, afirma que não há comprovação do efetivo cumprimento e que por esta razão não possui certeza liquidez e exigibilidade.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença. No mérito, refuta a pretensão do Apelante e requer o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
o recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que declarou-se suspeita para atuar no presente feito. Coube-me a relatoria após redistribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA

O Apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento. É que o Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam na modificação do julgado de origem, uma vez que aduz a inexistência de documentos aptos a instruir a ação de execução, bem como a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ao Município.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos aptos a instruir a ação de execução e ausência de comprovação da prestação de serviços em favor do Município de Marabá.

Os requisitos para a propositura da ação de execução encontram-se previstos no art. 783 do CPC, que dispõe:

Art. 783.

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Acerca do cabimento de cobrança executiva contra a fazenda pública, fundada em títulos extrajudiciais, o STJ editou a Súmula 279,
in verbis
:

SÚMULA 279

É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública".

Por sua vez, o art. 784 do CPC elenca os títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais se encontra o contrato administrativo, objeto da presente demanda, que consiste em documento público assinado pelo devedor, conforme previsão contida no Inciso II do referido artigo:

Art. 784.

São títulos executivos extrajudiciais:

(....)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

No caso em análise, constata-se que o título executivo que embasa a ação de execução não são as notas fiscais como afirma o Recorrente, mas sim o contrato de prestação de serviços de vigilância celebrado entre o Apelado e o Município, conforme se observa no documento de Num. 1647738 - Pág. 2/7.

Além do contrato administrativo, consta nos autos as Notas Fiscais que foram devidamente recebidas pelo Chefe de Divisão Administrativa do Município contendo carimbo e assinatura do recebedor, sendo possível constatar ainda que referidas notas fazem referência ao contrato administrativo objeto da ação de execução, além de diversos e-mails e ordens de serviço denotando que os serviços objeto do contrato de fato foram prestados em favor da municipalidade.

Com efeito, havendo a comprovação da prestação dos serviços e inexistindo o pagamento por parte da administração pública, deve ser mantida a procedência da ação de execução. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. NOTA DE EMPENHO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O contrato administrativo tem natureza de documento público, porque é ato administrativo perfeito e revestido de todas as formalidades inerentes aos contratos públicos
. 2. Em que pese a exigência da Lei nº 4.320/64 ao empenho da despesa, que será formalizado por meio da nota de empenho,
prevalece o entendimento de que, comprovada a efetiva prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, deve o ente cumprir com a obrigação contratualmente assumida, sob pena de enriquecimento indevido
. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 00812284920178090139, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MERCADORIA ENTREGUE E NÃO PAGA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
. Cabe ao exequente apresentar todos os documentos destinados à prova do fato constitutivo de seu direito quando do ajuizamento da execução e, ao réu, em sede de embargos, alegar toda a matéria de defesa, bem como apresentar os documentos necessários para provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
As notas fiscais, o contrato administrativo e as notas de empenho são documentos hábeis a comprovar a efetiva obrigação avençada, mas não o seu pagamento, o que se perfaz apenas com a respectiva prova de quitação
. Recurso conhecido mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10000180953150002 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. MUNICÍPIO DE SUMARÉ.
Contrato administrativo celebrado com a Municipalidade para fornecimento de alimentos. Incontroverso o inadimplemento contratual do Município quanto aos valores contidos nas notas fiscais vencidas e não pagas do Termo de Contrato devidamente cumprido pela contratante, fazendo, jus, portanto, à contraprestação
. Impossibilidade de justificar a inadimplência pela ineficiência do Poder Público. Dificuldades financeiras do ente público que não são aptas a permitir o inadimplemento contratual, sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

(TJ-SP 10060012520178260604 SP 1006001-25.2017.8.26.0604, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 11/08/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2018)

Destarte, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação de execução, não assistindo razão ao Município, quanto a alegada ausência de documentos e comprovação da efetiva prestação de serviços.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou na qualidade de fiscal da ordem jurídica:

(...) Da análise detida dos autos, vislumbro que a Apelada/Embargada juntou o contrato administrativo referente ao Pregão Presencial nº 086/2011/CPL/PMM celebrado com o Município, com a assinatura de 02 testemunhas, datado de 14/12/2001, como o objetivo de prestação de serviço de vigilância armada, bem como as Notas Fiscais, as quais foram devidamente recebidas pela Chefia de Divisão Administrativa do Município de Marabá, com assinaturas datadas de 10/04/2012 a 08/10/2012, todas constando referência o contrato celebrado, sendo que com base nas notas fiscais juntadas e não impugnadas ou comprovado o pagamento por parte do Município é que houve a condenação em R$154.194,30, valor que representa a soma das Notas Fiscais de id. 1647739, página 09 a 15, demonstrando, portanto, a prestação do serviço e o não pagamento da obrigação (...)

Desta forma, deve ser mantida a improcedência da ação de embargos à execução.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, haja vista que o valor da condenação ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, III do CPC/15.

Em sede de remessa necessária, mantém-se a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para

manter na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/06/2021